Tribunal: TJES
Processo: 5001042-35.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001042-35.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL
RECORRIDO: ANGELIQUE MORAIS CHANCA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001042-35.2022.8.08.0032

RECTE.: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL

RECDOS.: ANGELIQUE MORAIS CHANCA DA SILVA e JOAO CARLOS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
SEQUESTRO RELÂMPAGO. OPERAÇÕES BANCÁRI
AS REALIZADAS POR TERCEIROS MEDIANTE EXTORSÃO. ACESSO AOS CARTÕES E SENHAS.
FALHA NA
SEGURANÇA
FORNECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ.

RESTITUIÇÃO DA QUANTIA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6234675. Contrarrazões Id. 6234678 estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6234675), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6234672), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho em parte os pedidos gizados, para condenar a requerida à restituição/estorno dos valores impugnados, à requerente Angelique Morais Chanca da Silva no montante de R$ 7.181,09 (sete mil, cento e oitenta e um reais e nove centavos), incidindo juros e correção pela Taxa SELIC a partir da citação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência. Rejeito a cumulação objetiva consistente na compensação moral, nos termos da fundamentação.”

Trata-se de ação de estorno de débitos c/c indenização a título de danos morais – sequestro relâmpago, sob argumento que os requerentes foram vítimas de um sequestro relâmpago, no dia 07/10/2022 (19h:31min), em uma rotatória, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, quando os criminosos, exigindo cartão e senha, sob pena de morte, efetuaram diversas compras em seu cartão de crédito, em fração de segundos, num total de 07 compras em valores aleatórios, sendo 06 na mesma máquina, para a mesma beneficiária, loja de conveniência de Belo Horizonte, e uma no posto de gasolina (onde obrigou a parte fazer a transação a fim de disfarçar o golpe) causando prejuízo aos autores da ordem aproximada de R$ 7.181,09.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que as transações teriam sido efetivadas através de informações passadas pelos próprios recorridos/autores para os criminosos razão pela qual presumem-se válidas. Afirma que é impossível fiscalizar todas as operações realizadas com o cartão.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A priori, pugna o recorrente pelo reconhecimento de preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que a titular do cartão era a Sra. Angelique, razão pela qual o Sr. João deve ser excluído do polo ativo, contudo, tal premissa não se verifica, pois o autor também foi vítima do sequestro e requereu indenização por danos morais alegando ter sido lesado pela conduta atribuída à ré, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, em breve resumo da lide, tem-se que em 07/10/2022 os autores foram vítimas de sequestro relâmpago, tendo sido obrigados a repassarem a senha e o cartão de crédito bem como realizarem transações.

Desse modo, ainda que os recorridos tenham sido vítimas de um crime, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores a média cotidiana, não vejo outra medida se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois as transações destoaram, em muito, do perfil, de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de delito, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pelos autores e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença
que re
conhece
u
falha na prestação de serviços da ré e
a
conden
ou
ao pagamento de indenização por danos materiais
à autora
.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)